Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0702852-76.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252404991 dos autos originários n. 0706806-14.2023.8.07.0008), que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: A parte executada o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de verba para pagamento de salários da empresa executada. Os insumos que podem ser utilizados para pagamento de mão de obra não estão abrangidos pela impenhorabilidade, a norma de exceção prevista no art. 833 do CPC não admite interpretação ampliada pois normas de exceção são interpretadas restritivamente. A regra é penhorabilidade. A exceção é a impenhorabilidade prevista no art. 833 do VPC. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. A agravante alega que os recursos bloqueados destinam-se ao pagamento de salário de seu único empregado, encargos trabalhistas obrigatórios (FGTS e INSS), honorários contábeis e despesas operacionais essenciais, conforme comprovado pelos documentos anexados. Explica que “o valor bloqueado corresponde a saldo remanescente que vinha sendo acumulado para o pagamento de verbas trabalhistas futuras (férias e décimo terceiro) — ou seja, recursos de natureza alimentar e impenhoráveis”. Sustenta que, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos, mantida por contribuições voluntárias de seus associados, os valores possuem natureza alimentar e devem ser considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer os benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Intimada a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas atividades, a agravante apresenta documentos (id. 78034626 e seguintes). Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a documentação acostada (id. 78034626 e seguintes), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de ativos financeiros de associação sem fins lucrativos, desde que não haja comprometimento da atividade exercida pela entidade executada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE PARTE DA RECEITA DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E A PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTADA. 1. O processo de execução visa à satisfação do credor, observados os princípios processuais, dentre os quais o da Cooperação, o da Efetividade e o da Menor Onerosidade. 2. Observa-se que, no decorrer do cumprimento de sentença, a devedora quedou-se inerte: não pagou o débito executado, tampouco indicou os bens aptos à satisfação do crédito devido, deixando de cooperar para resolução em questão. 3. A despeito de a agravante ter postulado a penhora de faturamento, tratou-se, no caso, de mera impropriedade técnica, já que a agravada não é uma sociedade empresária, mas associação civil privada sem fins lucrativos e sem a percepção de faturamento, mas de receita advinda do pagamento das contribuições pagas por seus associados. No caso, resta evidente o propósito da agravante de buscar a satisfação do seu crédito mediante a constrição de valores percebidos pela associação agravada, de forma que se mostra indevido o rigorismo na linguagem jurídica, sob pena de se menosprezar o fim último do cumprimento de sentença. 4. É possível a constrição de percentual da receita da ora agravada até que haja o adimplemento da dívida em questão, todavia, referida constrição não deve inviabilizar a continuidade das atividades da executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043692, AGI 0709261-05.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 11/09/2025, DJe: 03/10/2025. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada, associação de moradores, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de ativos no valor R$ 1.806,17. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade de ativos financeiros da parte executada, associação de moradores, para fins de saldar dívida em título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não é aplicável às pessoas jurídicas. A receita de entidade associativa não ostenta a natureza de verba alimentar das verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC, e, portanto, é passível de penhora. 4. Nos casos de penhora de receita de associação civil, torna-se necessário averiguar se a penhora não inviabiliza a continuidade das atividades ou o pagamento de suas despesas rotineiras. O ônus da comprovação da inviabilidade da penhora é da parte executada, conforme previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 5. Diante da inaplicabilidade do art. 833, IV, do CPC, às pessoas jurídicas e da ausência de comprovação de que a penhora do valor de R$ 1.806,17 inviabiliza as atividades da associação de moradores, mantém-se a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV; 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959809, 0733388-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1237023, 07254722920198070000, Relator(a): José Divino, 6a Turma Cível, j. 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 2023823, AGI 0716910-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe: 06/08/2025. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE RECEITA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se alinha no sentido de ser possível a penhora de parte da receita de associação, ainda que sem fins lucrativos, para pagamento de obrigações de pagamento de quantia certa, desde que não inviabilize a continuidade das atividades nem o pagamento de suas despesas rotineiras. 2. A receita de entidade associativa decorrente da contribuição dos membros não possui a proteção relativa à impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC. 3. No caso concreto, as provas dos autos demonstram que foram infrutíferas as tentativas de solução da dívida por meios executivos típicos, há provas de que a associação continua a receber contribuições de seus associados, assim como foi garantido o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa ao devedor, de modo que se mostra possível a penhora pleiteada. 3.1. Razoável e proporcional a penhora parcial no percentual de 20% (dez por cento) do valor total das receitas decorrentes da contribuições de seus associados, pois não representa parcela que comprometa o exercício de suas atividades, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1959809, AGI 0733388-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe: 06/02/2025. Grifado) No caso, houve o bloqueio, efetivado em 19/09/2025, em conta bancária da agravante, associação sem fins lucrativos, na quantia de R$ 9.719,28 (id. 250597645 na origem). A parte sustenta que “o valor bloqueado corresponde a saldo remanescente que vinha sendo acumulado para o pagamento de verbas trabalhistas futuras (férias e décimo terceiro)”. Todavia, a receita de entidade associativa não ostenta a natureza impenhorável das verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC. Além disso, a agravante não demonstrou que a importância constrita inviabilizará a continuidade das suas atividades. Deveras, a constrição efetivada na hipótese observou o disposto no art. 835, inc. I, do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, é o primeiro bem a ser perseguido para a satisfação do crédito, não havendo impedimento de que a penhora recaia sobre ativos financeiros existentes em nome de pessoa jurídica. Nesse cenário, não há probabilidade de provimento do recurso. Também não há urgência, porque o juízo a quo autorizou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator